Tribunal: TJDFT
Processo: 0736687-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736687-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, VAGNER DE JESUS RAMOS AGRAVADO: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por VAGNER DE JESUS RAMOS e BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, contra decisão proferida nos autos da ação originária no 0700809-83.2024.8.07.0018, na qual contendem com ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sob o fundamento de renda familiar superior a cinco salários-mínimos, existência de fontes pagadoras indicadas na declaração de imposto de renda da agravante Beatriz, e movimentações bancárias de aproximadamente R$ 13.000,00 na conta do agravante Vagner, oriundas de depósitos realizados por sua sogra, a qual coabita com o casal (ID 245174366). Em seu recurso de agravo de instrumento, os recorrentes pediram: a) o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, reconhecendo-se o direito à gratuidade da justiça nos autos da ação originária; b) a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para suspender imediatamente a exigibilidade de preparo e custas na origem e neste agravo; c) a preservação do sigilo dos documentos que compõem a petição original de pedido de gratuidade, por envolverem dados sensíveis protegidos constitucionalmente, inclusive em favor de terceiro (pessoa com deficiência); d) a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Sustentaram o agravante estar em situação de vulnerabilidade econômica, com despesas mensais ordinárias que superam R$ 14.700,00, incluindo financiamento habitacional, tributos, educação, saúde, transporte e guarda-móveis de bens da parte adversa. Alega serem os valores apontados como movimentações bancárias não representativos de renda disponível, mas sim transferências internas entre os cônjuges e aportes excepcionais da mãe da agravante, pessoa com possui deficiência, a título de empréstimo informal. Argumentaram haver desconsideração, na decisão agravada, da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, além de não ter sido oportunizado contraditório qualificado para esclarecimento dos dados financeiros. Afirma tratar-se de núcleo familiar atravessado por fator de vulnerabilidade adicional, em razão da presença de pessoa com deficiência sob seus cuidados diretos, o que impõe maior comprometimento da renda. Assevera estar a leitura fiscal retrospectiva dissociada da atual capacidade econômica, pois os rendimentos identificados nas declarações de IRPF não subsistem no presente exercício, sendo os agravantes atualmente afastados do mercado formal de trabalho ou com rendimentos variáveis e insuficientes. Por meio da decisão de ID 75753924, foi dado provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça. A parte agravada, Adriana Conceição Guerra da Silveira, requer a declaração de nulidade da decisão de ID 75753924. Alega haver publicação da decisão sem prévia intimação para apresentação de contrarrazões ou juntada de documentos, o qual configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e no art. 1.019, II, do CPC (ID 71713959). É o breve relatório. Apesar das alegações da parte agravada, a gratuidade de justiça é direito personalíssimo, potestativo, relacionado ao direito fundamental ao acesso à justiça, não prejudicando a esfera jurídica da parte adversa. Embora a concessão da gratuidade de justiça obste a exigibilidade das verbas sucumbenciais, enquanto perdurarem as razões as quais justificam o seu deferimento, é certo não prejudicar o referido benefício o direito material das partes, tampouco dos seus procuradores. Isso porque, a teor do art. 98, § 2o, do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas a suspende. Por sua vez, não havendo prejuízo à parte contrária, como no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela ausência de nulidade. Veja-se o seguinte precedente: “(...) 6. Urge salientar que a Corte Especial deste STJ decidiu, pelo rito dos recursos repetitivos, que a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC/73. Sob este prisma, reconheceu-se, na oportunidade, que a dispensa do referido ato processual ocorre tão somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I) (REsp 1.148.296/SP, Corte Especial, DJe 28/09/2010). “(...) 7. Contudo, convém sublinhar que, quando do julgamento do mencionado recurso especial, a Corte Especial concluiu que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente. 8. Ao citar expressamente a necessidade de estar configurado o prejuízo àquele que não foi intimado a apresentar contrarrazões, infere-se, consequentemente, que a decisão não poderá ser anulada na hipótese de não conferir nenhum prejuízo à parte” (REsp 1.653.146/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado: 12/09/2017). -g.n. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015). O agravante Wagner é autônomo e não demonstra renda fixa. A agravante Beatriz é médica e percebe salário mensal do SESC o salário bruto de R$ 14.372,58, e salário líquido de R$ 8.436,10 (ID 245027169), e do GDF como prestadora de serviços percebe mensalmente entre R$ 3.920,00 a R$ 5.880,00 (ID 245027169). Este TJDFT já deferiu o benefício pleiteado em casos semelhantes de comprometimento da renda. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPROMETIDA. REQUISITOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. A concessão do benefício exige, portanto, a efetiva demonstração da necessidade alegada e deve ser concedida mediante a comprovação da situação econômica demonstrada pela parte. 2. Em que pese a remuneração bruta da agravante, os demais documentos carreados aos autos demonstram a veracidade da hipossuficiência sustentada. Verifica-se que, atualmente, a agravante não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 3. A agravante aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do País, no entanto, os documentos colacionados aos autos demonstram que a capacidade econômica da agravante está severamente comprometida. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (07459667020238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 22/3/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. 1 - Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e art. 99, § 2o, do CPC). Comprovado que a renda do agravante está substancialmente comprometida com dívidas e despesas pessoais que reforça sua alegação de hipossuficiência econômica, a concessão do benefício pleiteado se mostra imprescindível para concretização do seu acesso à justiça. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484774120238070000, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTEO. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO INFORMADA PELA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção, nos autos do processo no qual pretende a suspensão dos descontos que vêm sendo realizados em sua conta bancária pelos agravados e a repactuação das dívidas contraídas junto às instituições (superendividamento). 2. Ainda que os ganhos salariais sejam significativos, se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais, em razão do comprometimento da renda , a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Caso sejam comprovados, no decorrer do feito principal, a inexistência ou o desaparecimento da alegada situação fática de miserabilidade processual do requerente/agravante, pode o juiz revogar de ofício a gratuidade judiciária deferida, pois se trata de decisão informada pela cláusula rebus sic stantibus. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07000629020248070000, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 16/4/2024). Logo, conclui-se que o casal faz jus ao benefício pleiteado, devendo ser mantida a decisão agravada. Rejeito a nulidade arguida, mantendo incólume a decisão anteriormente proferida que deferiu ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se; prossiga-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador